Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória em favor de JUNIA MARIA ZANDONADE FALQUETO. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante registrou ciência eletrônica da decisão em 24/02/2023. Lado outro, o mandado de citação e intimação cumprido foi juntado aos autos em 27/02/2023. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 22/03/2023, foi facultado à agravante manifestar-se. Alegou que a decisão foi publicada no DJe em 01/03/2023, razão pela qual entende que não haveria vício de intempestividade. É o relatório. Decido. Na forma do art. 231, II, do Código de Processo Civil, “considera-se o começo do prazo a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça”. Conforme já consignado, o mandado de citação e intimação foi cumprido por oficial de justiça no dia 24/02/2023 e juntado aos autos no dia 27/02/2023 – segunda-feira (ID 150629202). O prazo recursal de quinze dias úteis teve início no dia 28/02/2023 e expirou no dia 20/03/2023, sendo intempestivo o recurso protocolado somente no dia 22/03/2023. Especificamente quanto à publicação da decisão no DJe, importa salientar que se destinava tão somente à autora, até mesmo porque naquela data a agravante sequer tinha advogado constituído nos autos. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator